Tribunal: TJSP
Processo: 1026140-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – SINISTROS OCORRIDOS ANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE RESSARCIMENTO. A autora ingressou com a presente ação regressiva buscando o reembolso referente aos pagamentos realizados a seus segurados. O pedido inicial foi instruído com documentos que comprovam a relação existente entre a autora e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – SINISTROS OCORRIDOS ANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE RESSARCIMENTO. A autora ingressou com a presente ação regressiva buscando o reembolso referente aos pagamentos realizados a seus segurados. O pedido inicial foi instruído com documentos que comprovam a relação existente entre a autora e seu segurado, laudos técnicos e comprovantes de pagamento, sendo desnecessária a guarda e perícia dos equipamentos danificados. A responsabilidade da ré, concessionária de serviço público é objetiva, e, além disso, restou provado que os danos causados nos equipamentos foram decorrentes de falha na prestação dos serviços (oscilação de energia) prestados pela requerida. Assim, de rigor a reforma da r. sentença. – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567110
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026140-50.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026140-50.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 29354
APEL.No: 1026140-50.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL (4a VC)
APTE. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A
APDA. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
SEGURO

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA

OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
SINISTROS OCORRIDOS ANTE FALHA NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS

DEVER
DE
RESSARCIMENTO. A autora ingressou com a presente ação
regressiva buscando o reembolso referente aos pagamentos
realizados a seus segurados. O pedido inicial foi instruído com
documentos que comprovam a relação existente entre a autora e
seu segurado, laudos técnicos e comprovantes de pagamento,
sendo desnecessária a guarda e perícia dos equipamentos
danificados. A responsabilidade da ré, concessionária de serviço
público é objetiva, e, além disso, restou provado que os danos
causados nos equipamentos foram decorrentes de falha na
prestação dos serviços (oscilação de energia) prestados pela
requerida. Assim, de rigor a reforma da r. sentença. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAU
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, nos autos da ação regressiva de
seguro residencial que move em face de COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA
E LUZ - CPFL, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos termos
da sentença de fls. 151/156, do Juiz SIDNEY DA SILVA BRAGA, da qual o
relatório se adota.
Aduz, em seu recurso, que se sub-rogou nos direitos de seu
cliente, que tiveram aparelhos eletrônicos danificados em virtude de variação
elétrica. Destaca que a prova do pagamento está nos autos, sendo de rigor a
reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes
(fls. 162/172).
O recurso foi preparado (fls. 173/174).
Às fls. 178/196 foram apresentadas contrarrazões recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026140-50.2020.8.26.0100 -Voto no
3
pelo Apelado pugnando pela manutenção da decisão.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Magistrado de primeiro grau,
a r. sentença merece reforma.
A autora ingressou com a presente ação regressiva
buscando o reembolso referente aos pagamentos realizados a seu segurado.
Ao efetuar o pagamento aos seus segurados, a autora se
sub-rogou nos direitos destes, nos termos do disposto no artigo 786, do Código
Civil.
Neste diapasão, insta frisar, que o caso sub judice há que
ser analisado levando-se em conta as normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, por se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor (autora)
e prestador de serviço (ré) previstos nos art. 2o e 3o daquele Codex.
E, a responsabilidade da ré, concessionária de serviço
público, é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se que o defeito do serviço, resta devidamente
comprovado nos termos das aberturas de sinistro; laudos técnicos, que
demonstram que os danos causados aos equipamentos foram decorrentes de
falha na prestação dos serviços (oscilação de energia) prestados pela ré.
Assim, desnecessária perícia nos equipamentos, não sendo
razoável, aliás, que a autora guarda cada um dos equipamentos de seus
segurados.
De outro lado, a requerida não comprovou a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, descumprindo a
determinação contida no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
A propósito, nos termos da Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026140-50.2020.8.26.0100 -Voto no
4
pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”
Além disso, a petição inicial foi instruída com documentos
que comprovam a relação existente entre a autora e seus segurados, laudos
técnicos e comprovantes de pagamento.
Assim, estando provado o dano material, bem como a
responsabilidade objetiva da Ré, de rigor a reforma da r. sentença.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim
de julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré a pagar à autora a quantia
de R$ 3.437,55, corrigida a partir do efetivo desembolso e acrescida de juros de
mora de 1% a partir da citação. Inverto a sucumbência.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator